Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Processo : 0731610-07.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo da SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Em 22/09/2022, foi designado o Juízo suscitado para as medidas urgentes. Todavia, compulsando os autos de origem (0714612-07.2022.8.07.0018), verifico a prolação de sentença em 24/11/2022 pelo Juízo suscitado (id. 143512537), que homologou o requerimento de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, inc. VIII, do CPC. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os presentes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator